Tribunal: TJPA
Processo: 0866534-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866534-66.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Agravo Interno Em
Apelação.
Ação De Anulação De Ato Administrativo C/C Pedido De Indenização Por Danos Materiais E Morais
.
Controle De Legalidade Do Ato Administrativo Pelo Judiciário. Possibilidade
.
Dano Moral e Valor da Indenização.
Questões Devidamente Apreciadas Pelo Colegiado
.
Ausência de Omissão.
Tentativa De Reanálise Da Matéria. Impossibilidade.

Prequestionamento automático. Embargos rejeitados.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
omissão no
Acórdão
,

que negou
provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

II-
Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à impossibilidade de interferência judicial no mérito do ato administrativo discricionário e, quanto aos elementos que justificam o reconhecimento do dano moral e a fixação de seu valor.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Omissão.
Não obstante a alegação de omissão referente à impossibilidade de interferência judicial no ato administrativo discricionário, tem-se que restou expresso no julgado quanto a possibilidade de exame de legalidade do ato administrativo do Poder Judiciário, restando consignado que o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro ao controle do ato eivado de nulidade.

4-A seu turno, no que concerne à alegação de omissão quanto aos elementos que justificam o reconhecimento do dano moral e a fixação de seu valor, restou expresso no julgado embargado que “
(...) os danos morais derivam do próprio fato ofensivo e, provado o ato ilícito e o nexo de causalidade, fica caracterizado o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado, bastando ficar demonstrada a conduta que macula direitos da personalidade, sendo certo que a redução da jornada e da remuneração da Agravada, que estava em licença para tratamento de saúde, repercute de modo negativo em sua vida pessoal, culminando em abalo psicológico, ante a delicada situação em que fora colocada, evidenciando-se o dano moral, impondo-se o dever de indenizar do Estado Agravante.
”

5-No que concerne o valor da indenização, esta fora fixada no valor de R$ 20.000,00 pelo Juízo de origem, tendo esta E. Turma Julgadora reduzido o montante indenizatório para o valor de R$10.000,00 em
atenção ao postulado da vedação ao enriquecimento ilícito e, considerando a natureza do bem jurídico tutelado

não havendo que se falar em omissão.

6-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

7-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0866534-66.2018.8.14.0301
-PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra
FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA DA COSTA,

em razão do Acórdão de Id 23212478, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“Administrativo. Agravo Interno Em Apelação Cível. Controle De Legalidade Do Ato Administrativo Pelo Judiciário. Possibilidade. Alteração Da Jornada De Trabalho Durante A Licença Saúde. Impossibilidade. Exercício De Autotutela Estatal. Tema 138-Stf. Redução Arbitrária Da Jornada. Ato Ilícito. Dano Moral Configurado. Recurso Desprovido.

Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, diante da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora Agravante.

Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar o direito da servidora Agravada ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 11/05/2015 até 28/02/2017, equivalentes ao valor correspondente a 05 (cinco) horas-aula suplementares do cargo de Professor Classe II, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Razões de decidir

3-O STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

(...)

9-Dano moral. Ato ilícito decorrente da redução arbitrária da carga horária da Apelada que se encontrava em licença para tratamento de saúde, com a consequente redução na remuneração da Apelada.

10-Valor da indenização. Em atenção ao postulado da vedação ao enriquecimento ilícito e, considerando a natureza do bem jurídico tutelado, o quantum arbitrado deve ser reduzido ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivo

11-Agravo Interno conhecido e desprovido.
”

Em razões recursais,
o Embargante alega omissão quanto ao princípio da separação dos poderes, uma vez que deixou de abordar o argumento de que o ato administrativo de redução de carga horária é fruto da discricionariedade administrativa e está vinculado à gestão de recursos públicos, sendo inadequada a interferência judicial no mérito do ato.

Aduz ausência de fundamentação quanto aos elementos que justificam o reconhecimento do dano moral e a fixação de seu valor.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão, bem como, para o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais, requerendo, ainda, sejam emprestados efeitos infringentes aos embargos com a reforma do julgado para afastar a condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à impossibilidade de interferência judicial no mérito do ato administrativo discricionário e, quanto aos elementos que justificam o reconhecimento do dano moral e a fixação de seu valor.

Verificando o Acórdão recorrido, não obstante a alegação de omissão referente à impossibilidade de interferência judicial no ato administrativo discricionário, tem-se que restou expresso no julgado desde o início quanto a possibilidade de exame de legalidade do ato administrativo do Poder Judiciário, restando consignado que o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro
ao controle do ato eivado de nulidade.

A seu turno, no que concerne à alegação de omissão quanto aos elementos que justificam o reconhecimento do dano moral e a fixação de seu valor, restou expresso no julgado embargado que “
(...) os danos morais derivam do próprio fato ofensivo e, provado o ato ilícito e o nexo de causalidade, fica caracterizado o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado, bastando ficar demonstrada a conduta que macula direitos da personalidade, sendo certo que a redução da jornada e da remuneração da Agravada, que estava em licença para tratamento de saúde, repercute de modo negativo em sua vida pessoal, culminando em abalo psicológico, ante a delicada situação em que fora colocada, evidenciando-se o dano moral, impondo-se o dever de indenizar do Estado Agravante.
”

No que concerne o valor da indenização, esta fora fixada no valor de R$ 20.000,00 pelo Juízo de origem, tendo esta E. 1ª Turma de Direito Público reduzido o montante indenizatório para o valor de R$10.000,00 em
em atenção ao postulado da vedação ao enriquecimento ilícito e, considerando a natureza do bem jurídico tutelado
nao havendo que se falar em omissão.

Desta forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

No que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025